Tribunal: TJDFT
Processo: 0750195-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a análise judicial para a sua concessão deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte,como critério objetivo de referência.
4. A agravante exerce a profissão de empregada doméstica e recebe o salário bruto no valor de R$2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais) e líquido no valor de R$2.127,38 (dois mil cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos). Tem-se que o valor da remuneração da agravante confirma a alegada condição de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.